Tribunal: TJDFT
Processo: 0734066-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734066-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Marlus de Souza Reis Soares Proflora SA Florest e Reflorestamento em Liquidação Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marlus de Souza Reis Soares e pela sociedade anônima Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (em Liquidação) contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela segunda embargante (Id. 55668129). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o demandante Marlus de Souza Reis Soares, no prazo de 5 (cinco) dias, e, a sociedade anônima Proflora S/A Florestamento e Reflorestamento (em Liquidação), no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator